Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-28.1997.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-28.1997.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODIN DA SILVA CIRALLI - CPF: 343.483.101-06 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON TERUO KAGUE - CPF: 043.837.398-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO EFETIVADA – INÉRCIA CONSTATADA – VÁRIOS PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO (SUSPENSÃO TEMPORÁRIA) – AUSÊNCIA DE PEDIDOS EFETIVOS PARA A BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 150 DO STF - APELO DESPROVIDO.

Constatada a inércia do exequente, e não ficando patente a culpa da máquina judiciária para a localização de bens passíveis de penhora, configura-se a prescrição intercorrente, com base na Súmula n. 150 do STF; sobretudo porque não houve movimentações expressivas por longo período (mais de 20 anos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da
Execução de título extrajudicial nº 0000070-28.1997.8.11.0038, cód. 20, nº 1044/1997,
movida
em face
NELSON TERUO KAGUE
,
nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente. Sem condenação em honorários sucumbenciais (observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856; AgInt no AREsp 1.630.885; AgInt nos EDcl no REsp 1.708.089.).

Em síntese, o Banco Apelante defende a reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, pois “(...)

No caso do presente Recurso, em simples análise aos Autos, conclui-se que em nenhum momento esse Banco Recorrido teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado, principalmente na tentativa de citação do recorrente. Para a configuração da prescrição intercorrente é IMPRESCINDIVEL a inércia do Autor na ação”.

Diz que em momento algum ficou caracterizada inércia do exequente, e que a demora da máquina judiciária em impulsionar o feito não pode ser imputada às partes.

Argumenta que “(...) A dispensa de intimação do início da prescrição intercorrente só deve incidir em execuções propostas na vigência do NCPC e, nos processos em curso, a partir da suspensão. Esse foi o entendimento dado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar Recurso Especial (REsp nº 1620919/PR), interposto contra Acórdão do Paraná que reconheceu a prescrição intercorrente. Em fase de Recurso, entendeu o ministro Salomão não ser justo à parte credora ser prejudicada e surpreendida por decisão sem sequer ser intimada de tal decisão. Além disso, os argumentos da parte credora na defesa deste julgado encontram força no parágrafo 5º do artigo 921 do NCPC, que prevê a necessidade de ouvir as partes para reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Assevera que a decisão ofende ao princípio da economia processual, e, no que diz respeito às custas que “(...) Incabível a condenação do Apelante ao pagamento de quaisquer importâncias referentes às custas processuais requerendo, portanto, a reforma da sentença visando o prosseguimento do feito”.

Requer o provimento do apelo para o fim de cassar a sentença.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da
Execução de título extrajudicial nº 0000070-28.1997.8.11.0038, cód. 20, nº 1044/1997,
movida por
BANCO DO BRASIL S/A

em face
NELSON TERUO KAGUE
,
nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Primeiramente, não há falar em ausência de intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente.

Verifica-se que tal procedimento foi efetivado no feito, sendo o Apelante/Exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, tendo ele comparecido e defendido a falta de caracterização da prescrição, ante à ausência de inércia, e também que não poderia ser imputada à parte a demora do judiciário.

Assim, não há falar em suposta afronta ao princípio da decisão não surpresa.

Feito esse apontamento, convém salientar que para visualização da ocorrência ou não da prescrição; e se houve ou não demora nos procedimentos para a citação do devedor por culpa do judiciário, mostra-se importante fazer um breve relato dos andamentos do feito no Juízo singular:

- Extrai-se dos autos que a Execução de Título Extrajudicial foi proposta em agosto/1997, por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de NELSON TERUO KAGUE, a fim de que fosse executado o título (Cédula Rural Hipotecária com vencimento em 25/11/2002), cujo montante perfez um valor da causa de R$ 57.390,88.

- Que em 19/08/1997 foi determinada a citação da parte executada para pagamento da dívida; que em 29/08/1997 foi certificado o pagamento da importância para efetivação das diligências dos Oficiais de Justiça; que em 09/07/1997 foi certificada a citação do Sr. Nelson Teruo Kague; e que também foi certificado em 11/09/1997 que o executado não ofereceu bens à penhora e não quitou o débito.

- Foi certificado, em 17/10/1997, em cumprimento a Mandado expedido pelo Juízo – efetuou-se a penhora de 1 lote de terras situado no Município de Araputanga-MT, Gleba Santana – com área de 52,8070 has, confrontando com que de direito, devidamente registrada no CRI da Comarca de Araputanga/MT e da Comarca de Mirassol D`Oeste/MT, matrícula n. 13773.

Também foi certificado, em 05/12/1997, que o executado não ofereceu Embargos à Execução. Diante disso, o exequente requereu a avaliação do bem oferecido à penhora, chegando-se ao valor de R$ 17.565,96.

O Executado foi intimado da avaliação em 21/5/1998.

- Em 30/03/2000 foi homologada a suspensão do feito, conforme requerido, determinando-se o arquivamento provisório.

- Em agosto-2000 houve renúncia do advogado do Banco Exequente – Dr. Rodin da Silva Ciralli – OAB/MT 2551.

Em junho de 2.001, o Banco do Brasil S/A requereu que as intimações referentes à execução em tela fossem encaminhadas aos novos patronos, no endereço mencionado.

Em 01/03/2002, novamente foi requerido que as notificações e intimações fossem encaminhadas a novo endereço. E, em 28/03/2002 houve manifestação no sentido de persistir na execução da dívida, que apesar de ter promovido constante busca de bens para levar a termo a execução, até o momento não logrou êxito. Requereu-se a permanência da suspensão do feito, eis que não foram localizados bens do devedor.

- O feito foi mantido em arquivamento, sendo o despacho lavrado em 06/2002.

- Em 14/01/2003 foi juntado pagamento para diligências.

- Em junho/2004 foi o feito declarado extinto, eis que salientado que o exequente, regularmente intimado para promover atos e diligências, preferiu pedir pela suspensão do feito.

Em Apelação, foi a sentença anulada, ante a ausência de intimação pessoal, aplicando-se o entendimento da Súmula 240 do STJ, sendo o feito julgado em 07/6/2006, sob a relatoria do eminente Des. Juracy Persiani.

Em 14/8/2006 foi requerida mais uma vez a suspensão do feito, o arquivamento do processo, sem baixa. Em setembro/2006 foi deferido o pedido.

Em julho/2014 foi requerido pelo Banco do Brasil S/A juntada de novo instrumento de procuração e substabelecimento.

Em agosto/2014 foi o exequente intimado para pagamento das custas pendentes. Em setembro/2014 requereu-se dilação de prazo para manifestação. Em janeiro/2015 foi solicitada dilação de prazo para juntada de cálculo atualizado da dívida.

E, 04/08/2015 foi deferido o pedido de penhora online, com expedição de ofício ao Banco Central do Brasil pelo Sistema Bacenjud, determinando-se o bloqueio online de valores até o montante do débito executado eventualmente encontrado em contas bancárias do executado.

Em 18/8/2015 foi requerido termo de penhora do imóvel matriculado sob n. 433 da CRI de Araputanga, e também que fosse expedida certidão de inteiro teor para que seja providenciada a averbação da constrição. Requereu-se também expedição à Receita Federal para trazer aos autos as 03 (três) últimas declarações de renda do executado, a fim de que sejam localizados bens. O pedido foi deferido apenas para a juntada das 03 últimas declarações de imposto de renda do executado; todavia, com a devida manutenção de sigilo acerca das demais informações.

Em abril/2016 houve repasse da condução do processo a outro escritório de advocacia, sendo que este requereu a restituição dos prazos eventualmente em curso.

Em 5/10/2017 foi requerida a suspensão do processo até 29/12/2017.

Em 23/4/2018 foi pleiteada pesquisa nos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD.

Em novembro de 2021 foi intimado o exequente para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente. A devida manifestação ocorreu em 04/01/2022, sendo a sentença de extinção do feito prolatada em 08/09/2022.

Este é o relato que considero necessário.

Atento às razões recursais, bem como ao andamento do feito e também ao teor da sentença, posiciono-me pelo desprovimento do apelo.

Não se discute que ocorreu a citação do devedor.

E, apesar de devidamente citado, o que se verificou foi uma série de pedidos de suspensão do feito – de arquivamentos provisórios, sem qualquer conduta efetiva para a satisfação da execução, a qual se arrasta desde 1995, passando por vários escritórios de advocacia, cabendo aqui comungar com a tese exposta pelo Juízo “a quo” – de que se passaram mais de 20 anos sem movimentações expressivas.

Considero efetivamente a ocorrência de várias lacunas temporais, sem que se possa atribuir qualquer demora ao judiciário. Neste caso, a demora ocorreu por culpa exclusiva do exequente.

Desse modo, não se aplica o teor da Súmula 106 do STJ ao caso.

Portanto, escorreita a sentença recorrida, eis que houve em vários períodos a inércia do exequente, tornando-se imperiosa a manutenção do julgado, o qual transcrevo, em parte:

“(...)
De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

No caso concreto, considerar-se-á o prazo prescricional de 3 anos.

Dito isso, tendo em vista que, desde a suspensão em razão da não localização de bens passíveis de penhora (
ano de 2002
) até o momento transcorreu-se mais 13 anos sem que a execução fosse satisfeita integralmente
,
configurada está a prescrição intercorrente do título.

Afinal, a suspensão provisória do feito deu-se na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época, porém, passados
mais de 20 anos
sem movimentações expressivas e, sobretudo, sem a satisfação integral do crédito exequendo.

Não se pode admitir que o processo executivo perdure
ad eternum
de maneira que a situação se prolongue por tempo demasiadamente excessivo, o que constitui afronta à prestação jurisdicional, especialmente quanto à duração razoável do processo.

Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas
.

Em razão do reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise da(s) outra(s) tese(s) defensiva(s).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Se existentes, custas processuais pela parte executada.

Sem condenação em honorários sucumbenciais em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856; AgInt no AREsp 1.630.885; AgInt nos EDcl no REsp 1.708.089”.

No tocante à alegação de ser “(...) Incabível a condenação do Apelante ao pagamento de quaisquer importâncias referentes às custas processuais requerendo, portanto, a reforma da sentença visando o prosseguimento do feito”, considero ausente o interesse, pois não houve condenação em primeiro grau, destacando-se que se houvesse custas – deveria o executado arcar com o ônus.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem condenação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023